Tribunal: TJDFT
Processo: 0747539-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0747539-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CINE FOTO LIDER LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DIONIZIO DE LIMA REU: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Digam as partes se pretendem produzir outras provas, além das constantes dos autos, indicando objetivamente a sua finalidade. Intimem-se. Brasília/DF, de janeiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora